Tribunal: TJMT
Processo: 1024359-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024359-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALTO BENEDITO DE AQUINO - CPF: 396.276.321-04 (RECORRENTE), SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO - CPF: 459.467.791-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VALOR FIXADO PROPORCIONAL À ATIVIDADE DESEMPENHADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos de declaração, arbitrou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada assistido, em procedimento de composição civil e transação penal por delito ambiental.

2. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios seria desproporcional à complexidade da causa e à atuação desempenhada, pugnando pela majoração do montante arbitrado para adequá-lo aos parâmetros da tabela de honorários da OAB/MT, conforme requerido inicialmente. Contrarrazões apresentadas, pelo provimento do recurso.

3. No mérito, o recurso não merece provimento.

4. Verifica-se dos autos que a Defensoria Pública atuou na defesa dos interesses dos assistidos ADALTO BENEDITO DE AQUINO e SONIA MARIA BARBOSA DE AQUINO em procedimento de composição civil e transação penal por delito ambiental previsto no artigo 54, § 1o, da Lei 9.605/98.

5. Conforme documentado nos autos, após análise financeira, constatou-se que a renda dos assistidos ultrapassava os parâmetros de atendimento da instituição estabelecidos pela Resolução n° 90/2017-CSDP/MT, tendo os próprios assistidos concordado expressamente com o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme termos de declaração juntados aos autos (IDs 139899903 e 139899907).

6. Embora a Defensoria Pública pleiteie a majoração dos honorários para adequá-los à tabela da OAB/MT, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada assistido, fixado pela magistrada de primeiro grau, mostra-se adequado e proporcional à atividade efetivamente desempenhada nos autos.

7. A atuação da Defensoria Pública, embora relevante, limitou-se à orientação jurídica aos assistidos e apresentação de contraproposta de composição civil e transação penal, que foi aceita pelo Ministério Público e homologada pelo juízo. Não se verificou nos autos a necessidade de produção de defesa técnica complexa, realização de audiências de instrução ou apresentação de recursos, o que justificaria a majoração pretendida.

8. A fixação dos honorários observou os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo defensor público e o tempo exigido para seu serviço.

9. Ressalte-se que os valores arbitrados, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais) considerando ambos os assistidos, serão destinados ao FUNADEP - Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado, nos termos do art. 33, § 2o c/c art. 179, ambos da LCE 146/03, contribuindo para o fortalecimento institucional e a melhoria dos serviços prestados à população hipossuficiente.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025